Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703856-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO RODRIGUES SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Retifique-se a autuação, com a anotação da nova classe judicial referente ao cumprimento de sentença. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o pagamento das custas iniciais do cumprimento, sob pena de não admissão do pedido. Após, em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se a UNIÃO para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a petição e documentos apresentados pelo exequente no id. 72136729 e seguintes. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora